Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.

2. Se a conduta do acusado incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça (art. 147 do CP).

3. Ao ir até a casa da vítima, o acusado descumpriu as medidas que lhe foram impostas por ordem judicial.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.